Tribunal: TJES
Processo: 5001445-49.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001445-49.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIANA CALEGARI DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PLEITO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à instalação de rede elétrica para abastecimento de sua propriedade rural. A EDP alega, preliminarmente, falta de interesse de agir, e, no mérito, ausência de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, requer seja exigido da autora a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 1.000/2021/ ANEEL e definição de prazo de 60 a 120 dias para a instalação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela EDP merece ser acolhida; (ii) se é viável a determinação para instalação da rede elétrica na propriedade da parte autora, e, caso positivo, o prazo mínimo para tal procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há se falar em falta de interesse de agir em caso de não continuidade do pleito administrativo de instalação da rede elétrica.

Reconhecido o direito da autora à ter instalada a rede elétrica em sua propriedade. Previsão de prazo de 60 a 120 dias em conformidade com o art. 88 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP parcialmente provido.

Tese de julgamento: Em caso de condenação para a instalação de rede elétrica em propriedade rural em face da concessionária de energia, necessário a previsão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante
; AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001445-49.2023.80.8.0038

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: ELIANA CALEGARI DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PLEITO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à instalação de rede elétrica para abastecimento de sua propriedade rural. A EDP alega, preliminarmente, falta de interesse de agir, e, no mérito, ausência de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, requer seja exigido da autora a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 1.000/2021/ ANEEL e definição de prazo de 60 a 120 dias para a instalação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela EDP merece ser acolhida; (ii) se é viável a determinação para instalação da rede elétrica na propriedade da parte autora, e, caso positivo, o prazo mínimo para tal procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há se falar em falta de interesse de agir em caso de não continuidade do pleito administrativo de instalação da rede elétrica.

Reconhecido o direito da autora à ter instalada a rede elétrica em sua propriedade. Previsão de prazo de 60 a 120 dias em conformidade com o art. 88 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP parcialmente provido.

Tese de julgamento: Em caso de condenação para a instalação de rede elétrica em propriedade rural em face da concessionária de energia, necessário a previsão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante
; AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que possui uma propriedade rural no Córrego de Boa Esperança no município de Nova Venécia, e que requereu a instalação de rede elétrica na localidade. Afirma que a EDP não aceitou a documentação que possuía e se negou a realizar a instalação do serviço de forma indevida. Requereu a condenação da empresa na obrigação de fazer de instalação da rede elétrica na localidade.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando a Requerida na obrigação de fazer pleiteada, a fim de que proceda à ligação da rede elétrica da parte Autora, no prazo de 48 horas a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que faço deferindo em sentença a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a EDP suscita preliminar de falta de interesse de agir e recebimento do recurso sob efeito suspensivo. No mérito argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como ausência de falha na prestação dos serviços, uma vez que a autora não colacionou documentação suficiente em sede administrativa. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja exigido da autora a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 1.000/2021/ ANEEL e definição de prazo de 60 a 120 dias para a instalação.

Apesar da expedição de intimação por AR da recorrida e por meio eletrônico da i. advogada constituída, não houve apresentação de contrarrazões recursais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, entendo por
afastá-la
, uma vez que o simples ato de não dar continuidade ao requerimento administrativo não implica a falta de interesse processual de ter o conflito resolvido judicialmente.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da negativa da instalação da rede elétrica e do fornecimento de energia elétrica à propriedade rural da consumidora.

Da mesma forma, há notícia nos autos de que propriedades vizinhas – em condições semelhantes à da consumidora – possuem pleno fornecimento de energia elétrica e, por ocasião da instalação de suas redes, não tiveram negativas administrativas semelhantes à apresentada em face da parte autora.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral. Vejamos a r. sentença impugnada:

Trata-se de ação de obrigação de fazer baseada em instalação de serviços de fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em loteamento supostamente irregular.

Registro que eventual irregularidade quanto à propriedade do imóvel é irrelevante, até porque, ficou comprovado que a localidade já recebe o serviço de energia elétrica e que a autora é a legitima possuidora.

A energia elétrica constitui serviço essencial, na medida em que todo serviço público assim o é. Não poderia uma sociedade funcionar sem um mínimo de segurança pública, serviços de saúde, etc, por exemplo.

Por isso é que se diz que todo serviço público é essencial. Da mesma forma o são os serviços de fornecimento de energia elétrica, de água e esgoto, de coleta de lixo, de telefonia, dentre outros.

A parte Autora, de boa-fé, adquiriu o domínio do bem, de modo que os argumentos lançados na contestação quanto à regularidade de ocupação ou parcelamento do solo são irrelevantes, neste caso, para atendimento do pleito administrativo que também restou comprovado.

Como já ressaltado, a energia elétrica é serviço essencial, de modo que sua não prestação causa enorme prejuízo ao usuário, com violação, inclusive, ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III, do art. 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, abrindo-se, portanto, a possibilidade do seu fornecimento, inclusive, para fins de regularização do próprio loteamento perante a autoridade pública. [...]

Apesar disso, constato a pertinência do parcial provimento do recurso da EDP apenas no que tange ao pleito subsidiária de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

Isso pois, há elementos probatórios pertinentes trazidos em sede de contestação e de razões recursais que merecem a atenção deste juízo: 1) alegações de que a EDP não pode executar o serviço de ligação em local que não atende aos requisitos técnicos de segurança, situação que demanda obras na localidade; 2) necessidade de verificação e testes acerca do aterramento do condutor, instalação do disjuntor, instalação do condutor de entrada/saída e instalação da tampa da caixa de medição, previstas na Resolução nº 1.000/2021/ANEEL.

Dessa forma, verifico que o prazo estabelecido pelo e. Juízo Sentenciante de 10 dias (constante no último parágrafo da fundamentação) ou 48 horas (elencado no dispositivo) para que a EDP proceda à ligação da rede elétrica da consumidora é desproporcional frente às exigências fáticas do caso em exame.

Assim sendo, entendo por necessário o parcial provimento das razões recursais para que fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que a recorrente proceda ao cumprimento da obrigação de fazer fixada neste feito, em conformidade com o art. 88, I, da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (“A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos: I - até 60 (sessenta) dias: no caso de satisfeitos, de forma conjunta, os seguintes requisitos: a) conexão em tensão menor que 2,3 kV; e b) obras para conexão contemplando a ampliação, reforço ou melhoria na rede de distribuição aérea em tensão até 2,3 kV, incluindo as obras de instalação ou substituição de posto de transformação, ainda que necessária a substituição de poste ou estruturas de rede em tensão maior ou igual a 2,3 kV”).

Em razão da fixação de novo prazo, revogo os efeitos da tutela antecipada fixada em sede de sentença.

Permanecem mantidos os demais termos da r. sentença impugnada pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, tão somente para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que proceda ao cumprimento da obrigação de fazer de instalação da rede elétrica na propriedade da autora.

Em razão da fixação de novo prazo, revogo os efeitos da tutela antecipada fixada em sede de sentença.

Mantidos os demais fundamentos da r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)